Tribunal: TJSP
Processo: 1030871-41.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – ICMS – Ação anulatória de débito fiscal – Operações realizadas com emissão de notas fiscais por empresa declarada inidônea – Declaração de inidoneidade por procedimento próprio da Fazenda Estadual – Auto em questão que relatou infrações tanto por creditamento indevido de ICMS, quanto por recebimento de mercadorias em operações acobertadas por notas fiscais

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – ICMS – Ação anulatória de débito fiscal – Operações realizadas com emissão de notas fiscais por empresa declarada inidônea – Declaração de inidoneidade por procedimento próprio da Fazenda Estadual – Auto em questão que relatou infrações tanto por creditamento indevido de ICMS, quanto por recebimento de mercadorias em operações acobertadas por notas fiscais eletrônicas supostamente emitidas por empresa declarada inidônea – Impossibilidade de aproveitamento dos créditos em questão, nos termos da Súmula no 509 do STJ, segundo a qual "é lícito a comerciante de boa-fé aproveitar créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda" – Ausência de demonstração de realização da operação mercantil, conforme o laudo pericial produzidos nestes autos – Verificada também infringência ao art. 203 do RICMS – Necessidade, entretanto, de limitação não só dos juros moratórios à Taxa Selic, conforme determinado pela r. sentença, mas também da multa punitiva a 100% do valor do tributo devido – Vedação ao confisco – Realinhamento dos ônus sucumbenciais – Honorários advocatícios por equidade – Sentença reformada, para acolher o pedido autoral de limitação da multa punitiva – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, BEM COMO RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.